Tribunal: TCU
Processo: 008.626/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1140/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no artigo 87, § 2o da Lei 13.303/2016, c/c os artigos 235, 237, VII, 250, III e art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação, indeferir o pedido de medida cautelar, para no mérito considerá-la parcialmente procedente, dando a ciência abaixo, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta à Caixa Econômica Federal - GILOG/BE e à representante, e arquivando este processo, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.626/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Union Security - Serviços de Segurança e Transporte de Valores Ltda. 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas -Selog 1.6. Representação legal: Plínio de Melo Pires (OAB/GO 45.804) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 dar ciência à Caixa Econômica Federal-GILOG/BE, sobre a impropriedade abaixo, identificadas no pregão eletrônico 033/7050-2020 - GILOG/BE, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) o item 8.5 do edital e o anexo I - termo de referência não explicitam os fundamentos utilizados para a definição das parcelas técnica ou economicamente relevantes do objeto contratado naquele instrumento, com exigência de comprovação de quantitativo mínimo de, praticamente, a totalidade dos serviços licitados, o que pode ter inibido a presença de interessados na licitação, com restrição ao caráter competitivo do certame, em desacordo com o art. 37, XXI, da Constituição Federal.